Tribunal: TJBA
Processo: 8040285-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040285-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA SANTANA DE MORAES

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES CONTIDOS NO LAUDO PERICIAL PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS POSTERIORES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Juliana Santana de Moraes contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., na qual o juízo de origem julgou procedente em parte o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 675,00, a título de complementação de indenização por invalidez permanente parcial incompleta. A autora insurge-se contra a decisão, requerendo sua anulação sob o fundamento de ausência de apreciação do pedido de esclarecimentos ao perito judicial quanto à extensão da lesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação judicial sobre o pedido de esclarecimentos ao laudo pericial, alegadamente ignorado pelo juízo sentenciante, e se tal omissão compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial aponta, de forma clara e fundamentada, que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, com repercussão leve, quantificada em 25%, em conformidade com a Tabela da Lei nº 6.194/74, não havendo omissão quanto à graduação da lesão.

O perito respondeu aos quesitos suplementares formulados pela autora, esclarecendo que a lesão repercute em todo o membro inferior esquerdo, afastando a alegação de omissão ou necessidade de complementação.

O juízo de origem, ao indeferir o pedido de novos esclarecimentos, fundamentou adequadamente sua decisão com base na suficiência do laudo para o julgamento da lide, exercendo o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC.

Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora teve oportunidade de apresentar quesitos, impugnações e manifestação sobre o laudo, o qual se mostra completo, técnico e elaborado por perito devidamente habilitado.

A discordância da parte autora quanto às conclusões do perito não configura, por si só, motivo para nulidade da perícia nem enseja novo laudo ou oitiva do expert.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial que responde aos quesitos formulados e apresenta conclusão clara e fundamentada sobre a extensão da invalidez é apto à formação do convencimento do juízo.

A ausência de acolhimento de pedido de esclarecimentos não configura cerceamento de defesa quando o juízo, de forma motivada, entende pela suficiência da prova pericial produzida.

A discordância da parte com as conclusões do laudo não enseja, por si só, a nulidade da prova técnica nem justifica a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, parágrafo único; 473; 477, § 2º; Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0579022-13.2015.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2020; STJ, Súmula 474.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8040285-17.2019.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, em que é Apelante
JULIANA SANTANA DE MORAES
, e

Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA